Tribunal: TJMT
Processo: 40817-96.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635980-9 / 2020
Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80408175720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80408175720188110001
Requerente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Requerido: ANTÔNIO VERGILIO DA SILVA
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Conta Judicial 1700102370037
Valor: R$ 1.252,09 (um mil e duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)
Autorizado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Data de Emissão: 24/08/2020
Titular Conta ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 03.467.321/0001-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3129 6734 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1056374825 1/1